Tribunal: STF
Processo: HC 197601
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Roubo circunstanciado. Domiciliar. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Marcelo Honda dos Santos, contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de reconsideração formulado no HC 622.574/MT. 
    O Paciente foi preso preventivamente e condenado à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática, por três vezes, do crime de roubo circunstanciado (157, §2°, inciso II e §2°-A, inciso I, do Código Penal). 
    Extraio do ato dito coator :
    “(...).
    No pedido de reconsideração reitera as razões expendidas no writ e pondera que "o assistido MARCELO HONDA foi um dos diagnosticados com corona-vírus e, mesmo recebendo o “kit covid”(que não possui qualquer eficácia cientifica comprovada, pelo contrário)é indiscutível que Cadeia não possui estrutura médica e ambulatorial para fornecer o tratamento adequado, considerando a dificuldade de garantia de higiene e insuficiência de equipes médicas".
      É o relatório. 
    Decido. 
    O presente pedido de reconsideração não traz, em seu bojo argumento apto a ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião do indeferimento da liminar. 
    Por tal motivo, indefiro o presente pedido.”
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, a pandemia da Covid-19 e a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Aduz que o paciente integra o grupo de risco – tuberculose pulmonar. Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente e, sucessivamente, a prisão domiciliar.
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).
    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Quanto à análise da revogação da prisão preventiva sob a perspectiva da Covid-19, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, ‘(...) as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do paciente, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao paciente.’
    Em relação à situação do estabelecimento prisional em que recolhido o paciente, verifico que a Secretaria Municipal de Saúde informou, em 29.01.2021, que está tomando as seguintes providências (evento 7, fls. 82-83): 
    “Ações executadas:
    1. Envio de medicação integrante do “Kit Covid-19” para 220 detentos;
    2. Coleta de material para testagem de 54 (cinquenta e quatro) internos;
    3. Disponibilização da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) como referência em caso de necessidade;
    Providências em execução:
    4. Realização de avaliação semanal, sendo realizado trabalho intensivo para atendimento de todos os detentos;
    5. Retorno do atendimento médico a partir de 05 de fevereiro de 2021;
    6. Auxílio em ações em conjunto com a Direção da Cadeia Pública para solucionar possíveis intercorrências.”
    Outrossim, informou o Diretor da Cadeia Púbica de Barra do Garças/MT, ‘que desativamos 3 (três) celas, onde esta Ala se encontram isolados somente os presos que testaram positivo para covid-19; Infomamos que médicos disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saüde jà realizaram 122 (cento e vinte e dois) atendimentos, restando ser atendido 109 (cento nove) presos; Informamos que além de medicações, recebemos da SESP 100 (cem) testes rápidos, onde estamos em fase de levantamento dos presos que no realizaram testes e que apresentam sintomas gripais, no intuito de ser realizado os testes rápidos em todos. Nesta data com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar, realizamos a desinfecção de todas as celas, alas e dependências deste estabelecimento penal de Barra do Garças’. (evento 3).
    Como se vê, de acordo com as instâncias ordinárias, o paciente, preso preventivamente pela prática de crime grave – roubo circunstanciado (por três vezes) pelo concurso de agente e pelo emprego arma de fogo –, vem recebendo atendimento e tratamento médico.
    Nesse contexto, descabe a invocação da Recomendação 62 do CNJ para alcançar o benefício da prisão domiciliar. Não está comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do paciente e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 
     Em situações tais, a mencionada Recomendação não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc.’ (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora